Tribunal: TJDFT
Processo: 0754321-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS DE SÓCIA DEVEDORA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora dos lucros a serem pagos à parte devedora. O agravante sustenta que a decisão seria extra petita, pois a parte exequente pleiteou a penhora de 30% do faturamento da empresa, mas foi determinada a penhora dos lucros destinados à sócia devedora. No mérito, argumenta que a penhora deve ser limitada a um percentual razoável para garantir a subsistência da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada foi proferida extra petita ao determinar a penhora dos lucros devidos à sócia devedora, quando o pedido da exequente era a penhora de percentual do faturamento da empresa e(ii) determinar se a penhora dos lucros percebidos pela sócia devedora é juridicamente cabível e se deve ser limitada a um percentual para garantir sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não é extra petita, pois o pedido da exequente visava à satisfação da dívida mediante constrição de valores pertencentes à devedora. Embora tenha sido requerida a penhora do faturamento da empresa, tal medida era inviável por se tratar de obrigação pessoal da sócia, razão pela qual foi determinada a penhora dos lucros por ela percebidos, providência respaldada pelo art. 1.026 do Código Civil.
4. A penhora de percentual do faturamento da empresa somente seria admissível caso a sociedade figurasse como devedora no processo, o que não ocorre no caso concreto. Assim, para garantir a satisfação do crédito, mostra-se adequada a penhora dos lucros destinados à sócia devedora, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. O artigo 1.026 do Código Civil autoriza expressamente a penhora dos lucros da sociedade quando inexistirem outros bens da parte devedora suficientes para a satisfação do débito, como se verifica no caso em exame.
6. A sócia devedora não comprovou que os valores penhorados teriam caráter alimentar, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, tampouco indicou meios menos gravosos para a quitação do débito, conforme exige o art. 805, parágrafo único, do CPC.
7. O direito do credor à efetiva satisfação do crédito já reconhecido judicialmente deve ser resguardado, conforme os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que defere a penhora dos lucros percebidos pela sócia devedora não configura julgamento extra petita quando o pedido inicial objetivava a constrição patrimonial para satisfação do crédito. 2. A penhora do faturamento da empresa somente é cabível se a sociedade for parte da execução, sendo inviável sua imposição para satisfazer dívida pessoal do sócio. 3. É admissível a penhora dos lucros que cabem à sócia devedora, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando inexistirem outros bens suficientes à quitação do débito. 4. Cabe ao executado demonstrar que os valores penhorados possuem caráter alimentar para pleitear eventual limitação, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, parágrafo único, 854, § 3o, I; CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; TJDFT, Apelação Cível no 0730632-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 11/12/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0718793-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 09/10/2024, DJe 24/10/2024.